Tribunal: TJMT
Processo: 1005614-23.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005614-23.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS SEGURADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL E INCONCLUSIVO. ÔNUS PROBATÓRIO DA SEGURADORA
SUB-ROGADA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação regressiva ajuizada por seguradora contra concessionária de energia elétrica, objetivando o ressarcimento de valores pagos a segurados por danos causados a equipamentos eletrônicos decorrentes de alegadas oscilações de energia elétrica, imputando-se culpa à concessionária requerida, cuja defesa sustenta inexistência do nexo de causalidade. O juízo singular julga improcedente a pretensão, em virtude da ausência de prova efetiva do nexo causal entre o dano alegado e o serviço prestado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica pelos danos sofridos nos equipamentos segurados, diante da ausência de comprovação satisfatória do nexo causal entre a prestação dos serviços e os danos ocorridos, especialmente em razão da fragilidade dos laudos técnicos apresentados pela seguradora sub-rogada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade das concessionárias de serviço público de energia elétrica é objetiva, conforme estabelecido pelo art. 37, § 6o, da Constituição Federal e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a prova de culpa, porém imprescindível
a
demonstração do nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o dano suportado.

4. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora mostram-se inconclusivos, lacônicos e desprovidos de metodologia técnica clara e coerente, inviabilizando a demonstração efetiva e inequívoca do nexo causal necessário à responsabilização civil da concessionária.

5. A seguradora sub-rogada possui apenas a pretensão material indenizatória, não usufruindo integralmente das prerrogativas processuais do consumidor segurado, devendo assumir integralmente o ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu
direito, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1.282.

6. O fato de a seguradora ter optado expressamente pelo julgamento antecipado da lide, mesmo diante da possibilidade de produção de prova pericial requerida pela concessionária, reforça sua responsabilidade pela insuficiência probatória apurada nos autos.

7. Documentos produzidos unilateralmente pela concessionária, embora igualmente unilaterais, desfrutam de presunção relativa de veracidade por serem auditados periodicamente pela ANEEL, indicando inexistência de falhas técnicas, oscilações ou sobrecargas na rede elétrica durante o período em que ocorreram os danos alegados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade civil objetiva das concessionárias de serviço público de energia elétrica exige comprovação inequívoca do nexo causal entre o dano alegado e o serviço prestado, ônus que incumbe integralmente à seguradora sub-rogada.

2. Laudos técnicos produzidos unilateralmente, que sejam genéricos, lacônicos e desprovidos de metodologia técnica adequada, são insuficientes para comprovar o nexo de causalidade necessário à responsabilização da concessionária.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, § 6o;

CDC,
arts
. 14 e 22;

CC,
arts
. 349 e 786;

Lei no 8.987/1995, art. 31, incisos I e VII;

CPC, art. 373, inciso I, e art. 487, inciso I;

Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 616, inciso II.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula no 188;

STJ, Tema no 1.282;

TJMT, N.U 1006054-19.2024.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Desa Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 05.05.2025;

TJMT, N.U 1003125-13.2024.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 09.05.2025;

TJMT, N.U 1003470-35.2022.8.11.0045, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 29.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto

por
MAPFRE SEGUROS GERAIS
S.A.
,
contra sentença
proferida
pelo
d. J
uízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial, sob o fundamento de que não restou cabalmente demonstrado
o nexo de causalidade entre o suposto dano aos equipamentos dos segurados e a alegada oscilação na rede elétrica de responsabilidade da parte ré.

Em suas razões,
a parte apelante
sustenta, em síntese,
a
caracterização da responsabilidade objetiva da concessionária, com base no art. 37, §

6o da Constituição Federal e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pela falha na prestação do serviço público essencial
, de modo que a
prova documental
coligida ao feito é suficiente para
atestar a ocorrência de oscilações na rede elétrica como causa direta dos danos reclamados, com destaque para os laudos e relatórios técnicos emitidos por profissionais registrados e especializados
.

Destaca a
inidoneidade dos relatórios internos apresentados pela apelada para afastar o nexo causal, por não atenderem ao
disposto no Módulo
9
do PRODIST da ANEEL
, além da
inaplicabilidade dos dispositivos da Resolução ANEEL n.o 414/2010 e 1000/2021 como fundamento excludente de responsabilidade civil
.

Ainda, defende a
regularidade das instalações internas do imóvel segurado, corroborada pela ausência de qualquer notificação da concessionária nesse sentido, nos moldes dos
arts
.
138, 142 e 166
da Resolução ANEEL n.o 414/2010.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgada totalmente procedente a demanda, com a consequente condenação da recorrida ao pagamento de R$ 10.181,80, valor desembolsado pela seguradora a título de indenização securitária.

Contrarrazões
juntadas
no Id.
294950364
, aduzindo que os laudos apresentados pela
seguradora são inconclusivos, elaborados de forma unilateral e subscritos por profissionais sem qualificação necessária. Além disso, destaca a ausência de ocorrência na rede no local e hora citados pela autora e a ausência de nexo causal comprovado.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
ação
regressiva de ressarcimento de danos
ajuizada por
MAPFRE SEGUROS GERAIS
S/A
em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, objetivando a cobrança da indenização paga aos segurados
, no valor de R$ 10.181,80,
em decorrência de
danos sofridos em aparelhos eletrônicos, imputando à concessionária culpa pelos danos, supostamente ocasionados por oscilações de energia.

A ré foi regularmente citada, defendendo a ausência de nexo de causalidade.

Ao final da instrução processual, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda.

Constou da sentença recorrida, no essencial:

“[...
]
Cuida
-se Ação de Cobrança proposta por MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, em face de ENERGIA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Aduz a parte autora, que seus segurados CONDOMINIO DO EDIFICIO MIAMI G e CRISTIANO RIZZUTTO LEMOS, noticiaram através de sinistros as ocorrências de falhas/oscilações advindas da rede de distribuição administrada pela ré, ocasionando danos aos equipamentos eletrônicos
dos mesmas
.

Aduz, ainda, que após a abertura dos sinistros, foram adotadas as providências administrativas necessárias, onde a autora indenizou os segurados, de forma individualizada as referidas indenizações, totalizando o montante de R$ 10.181.80 (
dez mil, cento e oitenta e
um reais e oitenta centavos).

Assim, na condição de sub-rogada a autora pleiteia o ressarcimento dos valores das indenizações pagas aos segurados, no valor de R$ 10.181.80 (
dez mil, cento e oitenta e
um reais e oitenta centavos).

Pois bem.

Da análise dos autos, verifico que ao caso em questão aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação primária estabelecida entre o segurado e a concessionária é de consumo, sub-rogando-se a seguradora em todos os seus direitos e deveres, inclusive no que diz respeito
a
aplicação das normas protetivas do consumidor (
arts
. 786 e 349 do CC/02).

Neste mesmo sentido, a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal estabelece que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

Assim, é lícito à seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, para ser ressarcida da quantia despendida.

De acordo com a norma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor o fornecedor de serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Vejamos:
[...]

Além disso, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, que adota a Teoria do Risco Administrativo, a ré tem responsabilidade objetiva pela reparação dos danos, por se tratar de evento causado por pessoa jurídica atuante no serviço da concessão pública.

Assim, a concessionária possui a responsabilidade pela conservação dos cabos de linha de transmissão, incumbindo-lhe zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação dos serviços (art. 31, I e VII da Lei das Concessões n. 8.987 de 13 de fevereiro de 1995).

Da análise dos autos, verifico que embora haja a demonstração do contrato, sub-rogando o direito dos segurados à seguradora para fins de ressarcimento, bem como a comprovação do pagamento das indenizações aos segurados, também se faz necessária a demonstração do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelos segurados e a suposta conduta da concessionaria prestadora de serviço público.

No caso em questão, visando demonstrar o nexo de causalidade dos sinistros, a parte autora juntou aos autos os Laudos Técnicos constante nos ids. 141538709, onde concluíram que as causas dos danos foram decorrentes
de
“surto de tensão; pico de
energia causado por descarga elétrica”
.

Analisando os referidos Laudos Técnicos acostados na inicial, verifico que
os mesmos
se mostram inconclusivos, lacônicos e sem qualquer fundamento técnico, que fossem capazes de demonstrarem que os danos causados foram decorrentes de problemas internos (rede interna) ou externos (rede externa), não comprovando satisfatoriamente o nexo de causalidade entre o serviço prestado e os danos ocorridos.

E neste sentido, os Tribunais Superiores posicionam-se no sentido de afastar a responsabilidade da concessionária de energia quando não demonstrado o nexo de causalidade entre o fato e os danos causados,
vejamos:
[...]

Assim, no caso vertente, a concessionária de energia elétrica não pode ser responsabilizada pelos danos materiais sofridos pelos consumidores, tampouco ressarcir
a
seguradora, ora requerente, quando os laudos apresentados para evidenciarem o nexo de causalidade se mostram inconclusivos, notadamente diante da ausência de outros elementos que possibilitem a análise técnica dos equipamentos avariados e a identificação da causa dos defeitos.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial
pela
MAPFRE
SEGUROS GERAIS S/A
, em face de
ENERGIA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

CONDENO
a parte autora ao pagamento integral das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios
, este que arbitro em 10% (dez por cento)nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.
[
...]”

De início, registro que a
controvérsia
recursal

restringe-se

à responsabilização civil da concessionária de energia elétrica, ora apelada, por supostos danos elétricos em equipamentos de imóveis segurados pela apelante, causados por alegadas oscilações de energia.

Pois bem.

A matéria em análise dispensa maiores digressões, tratando-se de questão habitual nesta C
.
Turma Julgadora.

Como
é
cediço, as concessionárias de serviços públicos de energia elétrica submetem-se ao prescrito no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, portanto,
respondem objetivamente pelos danos causados a particulares
, independentemente de culpa ou dolo, bastando para tanto a comprovação do
nexo causal
entre a ação ou omissão do poder público e o dano suportado.

Cuida-se da con
hec
ida teoria da responsabilidade objetiva administrativa, de forma que, comprovadas as falhas na prestação dos serviços, a concessionária de serviço público será responsabilizada pelos danos causados,
exceto se demonstrar fato que exclua sua responsabilidade
.

No caso concreto,
os laudos técnicos que acompanham a pretensão autoral descrevem como causa da avaria
“pico de energia causada por descarga elétrica”

(Id.

294949980
).

Entretanto, apesar da qualificação técnica do profissional,
não é possível extrair desses documentos o nexo causal entre os prejuízos alegados pelos consumidores/segurados e a prestação dos serviços pela concessionária requerida
.

Observa-se que o laudo técnico apresentado possui caráter genérico, não trazendo informações detalhadas sobre os danos sofridos, tampouco descrevendo a metodologia utilizada para verificar a origem da avaria. Além disso, carece
, inclusive,
das informações
elencadas
pelo art. 616, inciso II, da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, mencionada pela segurada em seu recurso, imprescindíveis à responsabilização da concessionária.

Cumpre destacar ainda que, embora não se ignore a possibilidade da utilização de documentos produzidos unilateralmente como
meio de prova para o convencimento do magistrado, é imprescindível que tais documentos estejam revestidos de verossimilhança, coerência técnica e imparcialidade suficientes para corroborar a pretensão indenizatória. No caso vertente, os laudos, de
forma isolada e desprovidos de elementos capazes de vinculá-los à atuação da ré
, são insuficientes para justificar a responsabilização da concessionária.

Além disso,
segundo o entendimento firmado pelo STJ no Tema no 1.282, a seguradora sub-roga-se apenas na pretensão material indenizatória, e não nas prerrogativas processuais do consumidor segurado, cabendo-lhe o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, conforme art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, incumbia à autora requerer e produzir as provas necessárias à comprovação do direito invocado.

Registra-se ainda que, do exame do andamento processual, verifica-se que, embora a concessionária tenha requerido a produção de prova pericial, a qual poderia eventualmente comprovar a pretensão indenizatória, a autora/apelante expressamente informou não possuir os equipamentos necessários para sua realização, postulando pelo julgamento do feito exclusivamente com base nos documentos já constantes nos autos,
assumindo integral responsabilidade pela insuficiência probatória decorrente dessa postura processual
.

Dessa forma, impõe-se o desprovimento do apelo, devendo ser mantida a sentença de improcedência da pretensão, diante da absoluta ausência de comprovação do nexo causal necessário à configuração da responsabilidade civil da concessionária.

Aliás, esta
é a jurisprudência tranquila deste
Eg
. Sodalício mato-grossense:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - LAUDO
UNILATERALM,
ENTE
PRODUZIDO, LACÔNICO E SEM FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO NEXO DE CAUSALIDADE
- RESPONSABILIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade civil da Concessionária de Energia Elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, bem como dos
arts
. 14 e 22 do CDC, sendo exigível, para o dever de indenizar, a demonstração do nexo de causalidade entre o defeito na prestação do serviço e o dano experimentado pelo consumidor.
Na ação regressiva, a Seguradora
, sub-rogada nos direitos do segurado,
deve demonstrar os elementos da responsabilidade civil da Concessionária
,
especialmente, o nexo causal entre o defeito no fornecimento de energia e os danos nos equipamentos dos segurados
, nos termos dos
arts
. 349 e 786 do CC. O Laudo Técnico apresentado pela Apelante trata-se de documento unilateral, genérico e
lacônico ,
sem apontar metodologias, sendo insuficientes para embasar o pleito indenizatório.
A Apelante não requereu a produção antecipada de prova pericial à época dos sinistros
,
tampouco, apresentou os equipamentos danificados, o que inviabilizou a apuração técnica da efetiva origem dos danos e comprometeu a prova do fato constitutivo do direito alegado
, conforme o art. 373, I, do CPC e ademais, intimada para especificar provas requereu o julgamento antecipado da lide. Ausente a prova do nexo de causalidade entre os danos alegados e eventual falha no serviço da concessionária, não se configura o dever de indenizar por parte da Apelada em relação ao sinistro relatado nos autos. Cabe à seguradora, na condição de sub-rogada, comprovar o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço público e o dano sofrido pelo segurado, ainda que a responsabilidade da Concessionária seja objetiva. Laudos técnicos unilaterais, genéricos não são suficientes para comprovar a origem elétrica dos danos e afastam o dever de indenizar.”
(
TJMT –
N.U 1006054-19.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2025,
Publicado
no DJE 05/05/2025)
(
g.n
).

“
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. SEGURADORA
SUB-ROGADA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE ENERGIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL E GENÉRIO. RECURSO DESPROVIDO. [...]
3
. A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, conforme o art. 37, §6o, da CF/1988 e os
arts
. 14 e 22 do CDC,
sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano alegado.
4.
Os documentos unilaterais apresentados
pela seguradora não demonstram,
de forma inequívoca
, que as oscilações de energia foram decorrentes de falha da concessionária,
tendo valor probatório limitado e incapaz de sustentar, isoladamente, condenação judicial
. 5. O laudo técnico apresentado, produzido unilateralmente, é desprovido de qualificação técnica do profissional que o elaborou, contendo informações genéricas e superficiais, sem indicação dos métodos ou técnicas utilizados para alcançar a conclusão, sendo insuficiente para demonstrar o nexo causal. 6. Os documentos provenientes dos sistemas da concessionária de energia elétrica, auditados periodicamente pela ANEEL, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não tendo sido eficazmente contraditados pela apelante.
A ausência de preservação do equipamento danificado para possibilitar a realização de perícia técnica direta impede a adequada apuração da origem dos danos
, inviabilizando a comprovação do fato constitutivo do direito alegado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. [...]”
(
TJMT -
N.U 1003125-13.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025,
Publicado
no DJE 09/05/2025)
(
g.n
).

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A responsabilidade da concessionária de energia é objetiva, com fundamento na teoria do risco administrativo (CF/1988, art. 37, § 6o e CDC, art. 14), sendo desnecessária a prova de culpa.
Contudo, permanece imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre
a conduta da concessionária e os danos suportados, ônus do qual a autora não se desincumbiu
. Os laudos técnicos apresentados são genéricos, sem rigor técnico, não indicam qualificação do responsável técnico e não explicam os métodos utilizados, sendo considerados insuficientes para embasar a pretensão indenizatória. Jurisprudência da Corte local confirma a necessidade de robustez técnica para caracterização do nexo causal e consequente responsabilidade civil. [...]”

(
TJMT –
N.U 1003470-35.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2025,
Publicado
no DJE 29/03/2025)
(
g.n
).

Por outro lado, os relatórios emitidos pela concessionária, embora igualmente produzidos de forma unilateral a partir de seus registros internos, desfrutam de presunção relativa de veracidade, considerando serem periodicamente auditados pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. Tais documentos, portanto, não indicam a ocorrência de oscilações, sobrecargas ou falhas técnicas no período correspondente ao sinistro alegado.

Dessa forma, a despeito das alegações da apelante, a mera existência de risco inerente à atividade exercida pela concessionária não implica presunção automática de falha ou defeito no serviço prestado. Cumpre esclarecer que a responsabilidade objetiva,
embora dispense a demonstração de culpa ou dolo
, não afasta a imprescindível comprovação do nexo causal, o que não restou suficientemente evidenciado no presente caso concreto.

Ante o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS
S.A.
, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

M
ajoro os honorários advocatícios

ao patamar de 1
5
% (
quinze
por cento)
,
nos termos do
art. 85, §

11
,
do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025